Tribunal: TJSP
Processo: 1505596-45.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Estela Larissa Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Estela Larissa Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro, que a condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal leve (art. 129, caput e §12o, CP), resistência (art. 329, caput, CP) e desacato (art. 331, CP), todos em concurso material (art. 69, CP). Foi concedida a suspensão condicional da pena, condicionada à prestação de serviços à comunidade no primeiro ano e ao comparecimento mensal em juízo no segundo. A defesa pleiteou a absolvição com base no art. 386 do CPP e, subsidiariamente, a adequação do cumprimento da pena alternativa ao horário de trabalho da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados à ré, de modo a justificar a manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se é possível, em sede recursal, a compatibilização das condições impostas à suspensão condicional da pena com o horário de trabalho a ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por robusto conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e coerentes depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram que a ré desacatou, resistiu à prisão e agrediu fisicamente os agentes durante atendimento de ocorrência de violência doméstica.
A confissão parcial apresentada pela ré em juízo, ao admitir o desacato verbal, a resistência e a agressão física, corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial e confirma a prática dos crimes pelos quais foi condenada.
Os relatos das testemunhas policiais são válidos e revestidos de presunção de veracidade, desde que coerentes com o restante do acervo probatório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
O pleito de compatibilização das condições da suspensão condicional da pena com o horário de trabalho da acusada não pode ser conhecido em sede recursal, pois sua apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "d", da LEP, devendo ser formulado no momento oportuno, após o trânsito em julgado da sentença e a instauração dos autos de execução penal.
Ausência de insurgência da Defesa quanto aos demais aspectos da sentença, inviabilizando qualquer alteração, pois ausentes matérias que demandem modificação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É válida a condenação por crimes de desacato, resistência e lesão corporal leve praticados contra policiais militares, quando demonstradas por prova documental, testemunhal e confissão judicial da ré, colhidas sob o crivo do contraditório.
A compatibilização das condições da suspensão condicional da pena, com o horário de trabalho da acusada, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "d", da LEP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput e §12o; 329, caput; 331; 69; CPP, arts. 386, 599; LEP, art. 66, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10.08.2020.